Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PETIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1 – Petição. Discussão sobre validade da citação. Admissibilidade. Na ausência de comparecimento do réu ao processo (art. 239, §1o. do CPC) em momento anterior, a validade da citação por edital pode ser discutida a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive após o julgamento da apelação. Não há oportunidade para recurso ou outra forma de provocação da atividade jurisdicional, de modo que se admite a discussão por petição nos autos (REsp n. 2.069.086/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024).

2 – Citação por edital. A citação por edital configura medida excepcional e, ainda que não exigível o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, em razão da duração razoável do processo, o seu deferimento exige a realização de diligências que demonstrem que a parte está em local ignorado ou incerto e que o autor não agiu de maneira desidiosa com o objetivo de localizar o paradeiro do réu. No caso em exame foram empreendidas diversas diligências no intuito de tentar localizar o endereço da parte ré tendo todas restado infrutíferas. Não há nulidade da citação por edital.

3 – Citação da empresa na pessoa do sócio. Não obrigatoriedade. “Embora seja possível a citação por intermédio de representante legal da pessoa jurídica, nos termos do Art. 248, §2°, do CPC, tal regra não se revela obrigatória, haja vista a distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios” (Acórdão 1319220, 07359364620188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe de 4/3/2021).

4 – Requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos. Não obrigatoriedade. A ausência de requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos não implica a nulidade da citação editalícia, sobretudo quando foram realizadas outras diligências a fim de identificar o endereço do devedor. Nesse sentido: Acórdão 1725058, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJE: 18/7/2023.

5 – Litigância de má-fé. A conduta da requerida configurou mero exercício regular de um direito que entendia ter, sem caráter procrastinatório, não caracterizando nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Da mesma forma, não resta configurada a má-fé processual da parte autora, visto que esta empreendeu esforços no sentido de tentar localizar a parte ré, não tendo restado configurado o seu dolo processual. Pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé rejeitados.

6 – Petição indeferida. Alegação de nulidade rejeitada.

va